Tribunal: TJMT
Processo: 1007966-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único: 1007966-53.2019.8.11.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto: [Liminar]
Relator: Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora: [DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s): [ADELINO ANDRÉ FERREIRA (EMBARGANTE), JUAREZ JOSE FERNANDES (EMBARGANTE), TANIA DELFINO DA COSTA (EMBARGANTE) DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO (ADVOGADO), PRISCILA GONÇALVES DE ARRUDA (ADVOGADO) E AGOSTINHO CARVALHO TELES (EMBARGADO), OSCAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007966-53.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ADELINO ANDRE FERREIRA, JUAREZ JOSE FERNANDES E OUTROS, TANIA DELFINO DA COSTA
EMBARGADO: AGOSTINHO CARVALHO TELES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA EM 2004 – REVIGORAMENTO DEFERIDO PELO TRIBUNAL - REQUISITOS OBJETIVOS IMPLEMENTADOS - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME E MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente no acórdão o vício alegado, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios, os quais não são meio idôneo para o reexame da matéria.
RELATÓRIO
Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos a acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado para deferir o revigoramento da liminar.
Os embargantes apontam omissão quanto ao argumento de não satisfação dos requisitos do art. 561 do CPC, tais como a prova da posse anterior e da data do esbulho. Aduzem que as justificativas que lançaram na contraminuta são suficientes para confirmar o não preenchimento desses critérios, e na sequência discorrem sobre os respectivos conceitos.
Arguem que a inicial não foi instruída com nenhum documento comprobatório da posse, contendo apenas a narrativa das invasões e o registro dos Boletins de Ocorrência, que possuem “valor probante frágil”.
Anotam omissão também em relação à Ata Notarial que descreve a ocupação de 63 famílias, e por mais de 13 anos, além de demonstrar “as benfeitorias realizadas pelos ocupantes”, ficando “clarividente que as ocupações estão bem individualizadas, todas cercadas, com morais, curral, pastagens, bovinos e equinos apascentados, criação de porcos, pomar, etc”.
Pedem a concessão do efeito suspensivo ante o risco de dano grave e de difícil reparação para eles com o cumprimento do aresto, uma vez que a Carta Precatória já foi expedida e encaminhada para a Comarca de Aripuanã.
Sem contrarrazões (Id 31927997).
É o relatório.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator
VOTO
No acórdão impugnado constou que a Ação Possessória foi ajuizada em 14-10-2004 e a liminar deferida inaudita altera pars em 15-10-2004. E mais, que já em dezembro do mesmo ano foram opostos Embargos de Terceiro e o feito possessório suspenso até 2015, quando o embargado requereu o revigoramento, com exclusão dos ocupantes cujos Embargos ainda não foram julgados, sendo deferido apenas o Auto de Constatação, que divergiu da Ata Notarial elaborada a pedido dos embargantes e que foi acolhida (decisão agravada).
O Agravo foi provido com fundamento na informação contida no Auto de Constatação, de que só 8 famílias residem no local e as demais no povoado, embora possuam lotes demarcados na área, e também de inexistência de desídia por parte do agravante/autor em razão dos Embargos de Terceiro opostos pelos ocupantes, não procedendo a arguição dos embargantes de que seria apenas um, tanto assim que alguns deles (ocupantes) foram excluídos do pedido de revigoramento exatamente porque seus processos ainda não foram solucionados.
O decisum embargado registrou que os ocupantes nem mesmo foram citados da Ação Possessória, mas já se adiantaram e ingressaram com Embargos, como se terceiros fossem.
E ainda, que há prova satisfatória de que permanecem presentes os pressupostos autorizadores do deferimento da liminar em 2004, até porque é inconteste a posse anterior do agravante e o esbulho dos ocupantes, pois materializado até pela constatação efetivada por ordem da Vara Especializada em Direito Agrário da Capital.
Igualmente não cabe a afirmação de ausência de prova da data do esbulho. Mesmo que a inicial se reporte unicamente ao Boletim de Ocorrência, dele extrai-se perfeitamente que a invasão foi em 28-6-2004, alguns meses antes do ajuizamento da Ação.
Dessa forma, não houve omissão. Ao contrário, o acórdão foi claro ao expor as justificativas pelas quais acolheu as razões do embargado e deu provimento ao Recurso por ele interposto. Diante disso, é evidente a pretensão de rejulgamento, para o que não se presta esta via.
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:
“Os embargos de declaração visam aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2a Turma, EDcl no REsp 930.515/SP, rel. M in. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18-10-2007, p. 338)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1.082).
Como visto, o julgado não foi omisso, sendo manifesto o intuito de rediscutir a lide.
Posto isso, inexistindo a arguida contradição, nego provimento aos Embargos de Declaração.